Tribunal: STF
Processo: RE 1546896
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 87):       



    ‘’EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - IMUNIDADE - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - EXCEDENTE - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - VALOR - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (VALOR HISTÓRICO) - AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO (VALOR DE MERCADO). Consoante entendimento da Suprema Corte, a imunidade em relação ao ITBI, contida no inciso I do §2º do art. 156 da CR/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A Fazenda Pública, diante da incorreção do valor declarado do imóvel utilizado para fins de integralização de capital, pode promover sua avaliação administrativa.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 102).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 129), a parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.



    Aduz, subsidiariamente, ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ante silêncio do Tribunal de Origem a respeito do distinguish suscitado em contrarrazões. 



    Argumenta que o Tema nº 796 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, pois ele envolvia a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica pelo valor de mercado, com a formação de reserva de capital, e o presente feito discute bens que foram integralmente utilizados para constituição do capital social da empresa pelo valor constante da declaração de imposto de renda do sócio, inexistindo qualquer reserva de lucros ou capital



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 796.376, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, delimitou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.



    O referido paradigma possui repercussão geral sendo representativo do Tema n° 796 e restou, assim, ementado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.’’ (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, DJe 25/08/2020).



     No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-doc n° 87):   



    ‘’(...)



    Em análise dos autos, nota-se que os valores atribuídos a cada um dos bens imóveis por parte do Município destoam, significativamente, dos valores atribuídos pela impetrante, que teria observado os valores declarados para fins de Imposto de Renda (como permite o art. 23 da Lei 9.249/1995) (valor histórico), ao passo que o Município teria se amparado em avaliações realizadas pela própria Municipalidade (valor de mercado). 



    Como já decidiu o c. STJ em outros casos, ‘caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN’ (avaliação em contraditório) (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª Turma, DJ 06/11/2000). 



    Admite-se, portanto, que o valor a ser considerado para fins de cálculo do ITBI corresponda ao valor real do bem, desde que observado o procedimento previsto no art. 148, do CTN.



    (...)



    Desta feita, considerando que no bojo do Mandado de Segurança é inviável discutir-se a respeito da divergência entre os valores dos bens apresentados pelo Fisco Municipal e aqueles constantes da declaração de bens do sócio, e considerando ainda que a avaliação realizada pelo Município - que, por tratar-se de documento público, é presumidamente correto -, entendo que a reforma da sentença, é medida que se impõe.’’ (grifos nossos)



    Como se vê, o acórdão recorrido consignou que os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa, declarados pela ora recorrente, destoam, significativamente, dos valores atribuídos pelo fisco, referente à média do mercado imobiliário e entendeu ser o mandado de segurança meio inviável para discutir a divergência entre os valores dos bens apresentados pelo Fisco Municipal e aqueles constantes da declaração de bens do sócio.



    Com efeito, para rever esse entendimento seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas n° 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (RE nº 1.459.763/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/12/2023)”.



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.453.759/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24)”.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2019)”.



    Ademais, carece de repercussão geral a discussão relativa ao preenchimento dos requisitos para o processamento do mandado de segurança perante outras Cortes. Sobre o tema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE nº 1521931-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2025).



    Por fim, no que se refere aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, apontados como violados, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:      



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente